Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. INDICAÇÃO MÉDICA. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. ANTINEOPLÁSICO. ABRANGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS).

3. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 428/2017, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde.

4. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, tanto que se conferiu à esclerose múltipla o mesmo tratamento despendido ao câncer, para o qual já havia previsão do uso de medicamentos no âmbito domiciliar (antineoplásicos).

5. O uso do medicamento Lenalidomida 25mg já foi aprovado pela ANVISA e combinado com Dexametasona é indicado ao tratamento de pacientes com Mieloma Múltiplo Refratário/Recidivado, diagnóstico do agravado.

6. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos.

7. Recurso conhecido e não provido.